Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMITE MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVAMENTE ONEROSO. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais a embargante alega existir omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja negado provimento ao agravo interposto pela parte embargada. Aduz que o arbitramento das astreintes no limite de R$ 20.000,00 é ineficaz para coibir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Argumenta que o acórdão violou a previsão do artigo 489, § 1o, VI, do Código De Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que, de acordo com o artigo 537 do Código De Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 3.1. O aresto mencionou que, verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual, porquanto, a fixação de multa coercitiva não faz coisa julgada material. 3.2. Nesse sentido é a tese firmada pelo Superior Tribunal De Justiça no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), segundo a qual: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 3.3. O julgado foi claro ao dizer que o valor da multa cominatória não pode ser exorbitante, de modo a ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o aresto.
5. Não há que se falar que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pela embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas. 5.1. Precedente: “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015.” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017).
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.